Tribunal: TJES
Processo: 0021745-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021745-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON SANTOS DA SILVA, em face de sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 35 da Lei 11343/06, do art. 304 c/c art. 297 do CP, e do art. 180 do CP, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em seu recurso, a defesa suscita nulidade das provas em razão da violação de domicílio, pois não havia motivação que justificasse o ingresso dos policiais na residência do réu. Na sequência, argumenta que não há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Pugna pela absolvição quanto ao crime de falso, uma vez que se tratou de falsificação grosseira. Também assevera que em momento algum apresentou os documentos aos policiais, não podendo assim ser condenado pelo crime de uso de documento falso.

Questiona a dosimetria da pena, a qual, a seu ver, não observou a premissa da proporcionalidade. Pede a concessão da Justiça Gratuita para isentar o réu do pagamento das custas. Por fim, requer a restituição do veículo apreendido, cuja propriedade afirma ter comprovado nos autos.

A acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ROBSON SANTOS DA SILVA em face de sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 35 da Lei 11343/06, do art. 304 c/c art. 297 do CP, e do art. 180 do CP, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em seu recurso, a d
efesa
suscita nulidade das provas em razão da violação de domicílio, pois não havia motivação que justificasse o ingresso dos policiais na residência do réu.
Na sequência, argumenta que não há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Pugna pela absolvição quanto ao crime de falso, uma vez que se tratou de falsificação grosseira. Também assevera que em momento algum apresentou os documentos aos policiais, não podendo assim ser condenado pelo crime de uso de documento falso.

Questiona a dosimetria da pena, a qual, a seu ver, não observou a premissa da proporcionalidade.
Pede a concessão da Justiça Gratuita para isentar o réu do pagamento das custas.
Por fim, requer a restituição do veículo apreendido, cuja propriedade afirma ter comprovado nos autos.

A acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que policiais militares, receberam informações de que uma pessoa que não possui um dos membros inferiores seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro da Penha, em Vitória, a qual estaria residindo no município de Serra e utilizando o veículo Hyundai Tucson, placas KVU2J89, após o que passaram a realizar diligências para localizá-la.

Segundo relatos da exordial, em 27/09/2019, por volta de 15:00 horas, os policiais encontraram o referido veículo no condomínio “Vila Florata”, em Jardim Limoeiro, quando avistaram o denunciado se dirigindo ao veículo e o abordaram, momento em que ele se identificou com o nome falso de “Vinicius da Silva Gomes”, apresentando uma CNH com referido nome.

Ainda, nos termos da denúncia, foi realizada revista pessoal do acusado, ocasião em que encontraram com ele uma sacola preta e amarela exalando forte odor característico de drogas e, em seu interior, R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), além de R$ 800,00 (oitocentos reais) no bolso de sua bermuda.

A inicial acusatória narra que os policiais, então, solicitaram que o réu os levasse até sua residência e, em buscas no interior do imóvel, puderam localizar R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, dentro de uma “necessaire”, exames médicos em nome de Jhon Lenon de Carvalho, e documentos de certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, carteira de identidade e carteira de trabalho em nome de Vinicius da Silva Gomes.

Consta, ademais, que além dos objetos acima mencionados, foram apreendidos 06 (seis) aparelhos de telefone celular, dois deles com restrição por crimes de roubo, e que, somente após ser entrevistado pelos policiais, o denunciado Robson revelou sua verdadeira identidade, informando que os nomes de “Jhon Lenon Carvalho” e “Vinicius da Silva Gomes” são falsos.

Por fim, descreve a denúncia que, durante as investigações, policiais civis identificaram que no inquérito policial 162/2019, que apura tráfico de drogas cometido por Fernanda Silva de Souza e Wanderson Maciel do Santos, no bairro da Penha, foram apreendidas drogas, uma balança de precisão, anotações do tráfico e depósitos em favor de Vinícius da Silva Gomes, nome falso utilizado pelo denunciando.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
“
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(STF, RE n.º 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral).

In casu,
reputo que a atuação policial deu-se de forma regular, uma vez que o ingresso no domicílio do acusado foi precedido da abordagem pessoal em que localizaram, em sua posse direta e no interior de uma sacola com odor característico de drogas, elevada quantia em dinheiro.

Ressalto que tal abordagem pessoal derivou de investigações anteriores que buscavam localizar um dos líderes do tráfico do bairro da Penha, em Vitória, que estava residindo na Serra.

Reputo, portanto, que o contexto fático anterior ao ingresso no domicílio do réu permitiu a conclusão acerca da existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente em seu interior, o que foi corroborado quando apreendida, na residência, mais uma grande quantia em dinheiro, documentos com nomes falsos utilizados pelo réu e anotações do tráfico de drogas.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:
TJES,
AC
035190201687, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022
.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em que pesem os argumentos defensivos, melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretendida absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Como se sabe,
“o
delito de associação para o tráfico configura-se quando o agente se alia a terceiro(s), de forma estável e permanente, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006, sendo necessária a demonstração do dolo de se associarem para a prática de tais infrações penais, estruturando-se de maneira a conferir a cada participante suas atribuições ou seu quinhão nas receitas auferidas na empreitada criminosa”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190008306, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Ao compulsar as provas coligidas, reputo que restou devidamente comprovada nos autos a participação do acusado em associação voltada ao narcotráfico, com atuação em diversos bairros de Vitória, inclusive do Bairro da Penha e no Morro São Benedito, amoldando-se à conduta do art. 35 da Lei 11.343/06. Explico.

A descrição física do acusado condiz com as informações passadas aos policiais militares, no sentido de que um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro da Penha estaria residindo no município de Serra, mormente porque tal pessoa não possui um dos membros inferiores em razão de lesão decorrente de um confronto policial pretérito, também por tráfico de drogas, ocorrido em 2018, no mesmo “bairro da Penha”.

Também ficou devidamente demonstrado nos autos que o acusado utilizava dois nomes falsos para ocultar sua verdadeira identidade, vez que evadido do sistema prisional, por já ter sido condenado por crime de tráfico de drogas anteriormente.

Houve a apreensão, na residência do acusado, de exames médicos e receituários em nome de uma das identidades falsas utilizadas pelo réu, diversos documentos de identificação referentes à outra identidade falsa por ele utilizada, e um caderno com anotações da movimentação do tráfico, cuja contabilidade aponta para diversos valores expressivos e descrições com referências à entorpecentes, como cocaína e
crack
, pelas denominações “pó” e “pedra”. Há nas anotações valores relacionados às pessoas integrantes do grupo criminoso.

Conforme consignado pelo sentenciante, há nos autos anotações de números de telefones e o valor referenciado ao seu portador, além do bairro a que estão vinculadas as movimentações extremamente vultosas, entre quarenta e cinco e cento e vinte e cinco mil reais.

Não bastasse isso, constam dos autos as peças do IP-162/2019, em que foram apreendidas drogas e materiais ligados ao tráfico com Fernanda Silva e Wanderson Maciel, estando entre os materiais apreendidos, anotações relativas ao tráfico e depósitos em favor de Vinícius da Silva Gomes, uma das identidades falsas utilizadas pelo ora acusado. A atuação daqueles indivíduos ocorreu no bairro da Penha, em 2019, mesmo ano em que

foi preso
o ora acusado
, que em Juízo declarou que estava no Morro São Benedito, Bairro da Penha, desde 2011.

Assim, a meu sentir, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante integrava posição de destaque em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual também participavam Fernanda e Wanderson, além de outros tantos indivíduos não identificados, utilizando-se de diversos subterfúgios, inclusive falsa
identidade
, para o cometimento do crime.

Ressalto que, conforme entendimento remansoso do STJ, não é necessária a identificação de todos os integrantes da associação criminosa para o processamento da ação penal e para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. A propósito, confira-se:
STJ,
AgRg no HC n. 764.365/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022
.

O crime de receptação ficou devidamente demonstrado nos autos, porquanto foram encontradas na posse do acusado dois celulares com restrição de roubo, não tendo sido essa condenação objeto de irresignação recursal.

Já em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), a autoria e a materialidade delitiva são constatadas pelas provas, tanto oral, quanto documental.

O próprio acusado confessou em Juízo que no ato da abordagem policial identificou-se como Vinícius da Silva Gomes, apresentando CNH com este nome e sua fotografia. Também relatou que possuía certidão de nascimento e outros documentos pessoais com esse nome no interior de sua residência e que os adquiriu por mil reais quando saiu da prisão, tendo fornecido suas fotografias para a confecção. O acusado ainda confessou que usava os documentos há cerca de um ano e que mantinha uma conta bancária na Caixa Econômica em nome de Vinícius.

Cotejando a prova oral juntamente com os documentos constantes dos autos, constata-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao concluir que o acusado,
“de posse de uma certidão de nascimento falsa, conseguiu obter alguns documentos válidos quanto
à
forma suporte, mas falsos quanto ao conteúdo, e alguns documentos falsos quanto ao suporte e quanto ao conteúdo”.

Considerando que o próprio réu confessou o uso dos documentos falsos em nome de Vinícius e de John Lenon, a questão afeta a sua apresentação ou não aos policiais perde relevância, mormente considerando que o denunciado conseguiu abrir uma conta-corrente em nome de Vinícius de posse dos referidos documentos.

Não merece guarida a tese defensiva relativa à suposta falsificação grosseira do documento, uma vez que foi necessária a realização de perícia para sua identificação, a qual não poderia ser constatada pelo homem médio, fato que sepulta de morte tal alegação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em crime impossível por falsificação grosseira, se, é necessária a realização de perícia para a verificação da falsidade, a qual não poderia ser constatada pelo homem médio. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024170020853, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Aliás, o laudo pericial apurou que os documentos continham vários sinais característicos de um documento verdadeiro, alguns deles suporte verídico, embora com informações falsas. Não bastasse isso, a documentação já vinha sendo utilizada pelo acusado, em suas próprias palavras, há, pelo menos, um ano, e deu ensejo à abertura de uma conta bancária, razão pela qual a falsificação não pode ser qualificada como grosseira.

Mantenho, pois, as condenações exaradas.

Quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, assim constou da sentença:

Evidenciada a
culpabilidade, sendo reprovável a conduta do réu, porque tinha plena consciência da ilicitude do fato.

Os antecedentes criminais são maculados.
Nada consta em relação à conduta social do réu. Não há meios hábeis nos autos para aferir a sua personalidade.
Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei
.
As consequências extrapenais são graves para a sociedade, pois que a disseminação de drogas entre seus membros gera grave repercussão na saúde mental de seus membros;
por fim, a quantia na posse do acusado revela situação econômica muito boa. Ante tais circunstâncias, e levando em consideração a pena em abstrato do art.35,
caput,
da Lei 11.343/06, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem, não há dúvidas de que a culpabilidade, os motivos do crime e as consequências foram negativadas com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, AgRg no AgRg na RvCr n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.

Entretanto, em sede de reforço de fundamentação, também admitido pela jurisprudência, hei por bem em manter a valoração negativa da culpabilidade do acusado, diante de sua posição de destaque na associação criminosa, sendo responsável pela contadoria e por acondicionar valores vultosos ligados à narcotraficância. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022
.

A valoração negativa dos antecedentes restou operada de forma idônea, em razão da existência de condenação criminal anterior transitada em julgado em desfavor do réu (00205884920128080021), pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Assim sendo, embora algumas circunstâncias judiciais não devam prevalecer como negativas, pendem contra o apelante duas circunstâncias, uma delas que merece uma reprovabilidade um pouco mais acentuada, qual seja, os antecedentes, já que estamos tratando de uma condenação anterior pelo mesmo crime ora apurado, além do crime de tráfico de drogas.

Assim, reputo adequada a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, apenas dois anos acima do mínimo legal, o que, a meu ver, atende à proporcionalidade.

Saliento, neste ponto, que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Não obstante, considerando que contra o réu consta apenas uma condenação transitada em julgado, extirpo a reincidência reconhecida na segunda fase dosimétrica, para evitar
bis in idem
, tornando em definitivo a pena do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão.

A pena de multa foi aplicada pelo sentenciante no mínimo legal de 700 (setecentos dias-multa), em desrespeito à proporcionalidade da pena privativa de liberdade, mas, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, inviável realizar o redimensionamento, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Na primeira fase da dosimetria, quanto ao crime de receptação, assim constou da sentença:

Culpabilidade, inserida no próprio tipo penal;
seus antecedentes, à época dos fatos, eram maculados como se vê às fls.216
; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime não restaram provados;
as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de dois objetos de origem ilícita
; consequências extrapenais não reveladas; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, a quantia na posse do acusado revela situação econômica muito boa. Ante tais circunstâncias, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Não há atenuantes.

Sem maiores delongas, reputo legítima a fundamentação utilizada para a valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do delito, as quais estão amparadas em elementos concretos coligidos nos autos, sendo proporcional a pena-base estipulada apenas um ano acima do mínimo legal, com a reprovabilidade um pouco mais acentuada quanto aos antecedentes.

Pelos mesmos motivos já trazidos neste voto, deve ser extirpada a reincidência como agravante, para tornar em definitiva a pena do crime de receptação em 02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, quanto ao crime de uso de documento falso, assim constou da sentença:

Culpabilidade, inserida no próprio tipo penal;
seus antecedentes, à época dos fatos, eram maculados como se vê às fls.216
; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime não restaram provados; as circunstâncias são as próprias do crime; consequências próprias do tipo, razão porque deixo de valorá-las; a vítima é a sociedade; por fim, a quantia na posse do acusado revela situação econômica muito boa. Ante tais circunstâncias, fixo a pena base em 03(três) anos de reclusão e 30
(trinta)
dias-multa.

A fundamentação utilizada para a valoração negativa dos antecedentes criminais é hígida, sendo proporcional a pena-base estipulada apenas um ano acima do mínimo legal, com a reprovabilidade um pouco mais acentuada já trazida neste voto.

Extirpo, pois, a agravante da reincidência, porém, ainda assim,
é inviável
a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão, nos termos da súmula 231 do STJ.

Portanto, a pena definitiva do crime de uso de documento falso fica em 03 (três) anos de reclusão e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na forma do art. 69 do CP, somo as penas impostas, resultando um total de 10 (dez) anos de reclusão e de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Reafirmo o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Por fim, no que toca ao pedido de devolução do veículo apreendido, pertencente a terceiro, merece ser rejeitado, vez que o réu não possui legitimidade para postular sua liberação. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DENEGADA A ORDEM. 1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento de crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. 2. A denegação da segurança apoia-se na ausência do direito líquido e certo a amparar o pedido da impetrante, diante da existência de indícios de que o veículo em exame foi utilizado para o transporte de 21 Kg de maconha e da ausência de autenticidade do contrato de locação acostado na ação penal. 3. Ademais, cabe ao terceiro de boa-fé ingressar com procedimento de restituição de coisas apreendidas, previsto no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de demonstrar-se a forma de aquisição dos bens. Também por este motivo, é inadmissível discutir se o bem tem ou não ligação com a prática de delito, pois, para tanto, necessária seria a análise das provas dos autos. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100200073599, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIGAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ACUSADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DE PENA APLICADO APENAS EM FFAVOR DA RÉ CAMILA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS A RÉ CAMILA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 4. Restou comprovado que o veículo era utilizado no tráfico de drogas seja pelo forte odor de droga constatado no momento da apreensão seja pelo fato dos policiais terem conhecimento através de denúncias que o veículo era usado para o transporte de droga, sendo, inclusive, abordado em outras oportunidades. Ademais, o veículo apreendido encontra-se registrado em nome de terceiro (Maria Leonina Denard Motta), não possuindo o réu legitimidade para postular a sua liberação. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030160091903, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 10 (dez) anos de reclusão, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE
BIS IN IDEM.
PENA REDIMENSIONADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
“
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(STF, RE n.º 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral).

2.
I
n casu,
a atuação policial deu-se de forma regular, uma vez que o ingresso no domicílio do acusado foi precedido da abordagem pessoal em que localizaram, em sua posse direta e no interior de uma sacola com odor de drogas, elevada quantia em dinheiro. Tal abordagem pessoal derivou de investigações anteriores que buscavam localizar um dos líderes do tráfico do bairro da Penha, em Vitória, que estava residindo na Serra. Logo, o contexto fático anterior ao ingresso no domicílio do réu permitiu a conclusão acerca da existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente em seu interior, o que foi corroborado quando apreendida, na residência, mais uma grande quantia em dinheiro, documentos em nomes falsos utilizados pelo réu e anotações do tráfico de drogas.

3. As provas coligidas nos autos demonstram a participação do acusado em associação voltada ao narcotráfico com atuação em diversos bairros de Vitória, inclusive do Bairro da Penha e no Morro São Benedito, amoldando-se à conduta do art. 35 da Lei 11.343/06.

4. Conforme entendimento remansoso do STJ, não é necessária a identificação de todos os integrantes da associação criminosa para o processamento da ação penal e para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

5. Considerando que o próprio réu confessou o uso dos documentos falsos em nome de Vinícius e de John Lenon, a questão afeta a sua apresentação ou não aos policiais perde relevância, mormente considerando que o denunciado conseguiu abrir uma conta-corrente em nome de Vinícius de posse dos referidos documentos.

6. Não merece guarida a tese defensiva relativa à suposta falsificação grosseira do documento, uma vez que foi necessária a realização de perícia para sua identificação, a qual não poderia ser constatada pelo homem médio.

7. O STJ orienta que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

8. Considerando que contra o réu consta apenas uma condenação transitada em julgado, deve ser extirpada a reincidência reconhecida na segunda fase dosimétrica, para evitar
bis in idem
.

9. Reafirma-se o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

10. No que toca ao pedido de devolução do veículo apreendido, pertencente a terceiro, merece ser rejeitado, vez que o réu não possui legitimidade para postular sua liberação.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 10 (dez) anos de reclusão, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.